Tribunal: TJMT
Processo: 0001344-75.2014.8.11.0088
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001344-75.2014.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 650.929.881-34 (AGRAVADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.778.301-73 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – BANCO EM PROCESSO DE FALÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCIERA NÃO COMPROVADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA – DESERÇÃO RECONHECIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O fato de a parte recorrente se encontrar em regime de falência, por si só, não fundamenta a concessão da justiça gratuita.

A concessão da benesse está atrelada à comprovação de que o pretenso beneficiário esteja em condição de impossibilidade financeira para arcar com custas e despesas processuais.

A falta de recolhimento do preparo, sem o deferimento da justiça gratuita, enseja o reconhecimento da deserção.

A míngua de novos elementos que possam justificar a modificação da decisão, o Agrav

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0001344-75.2014.8.11.0088

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Banco Cruzeiro do Sul S.A.
, com o fito de reformar a
contra decisão monocrática, que não conheceu do recurso de apelação cível, interposto em face de
Antônio Ferreira dos Santos
, por deserção, ante a falta de recolhimento do preparo.

Nas razões recursais, o banco apelante alega, em breve resumo, que o simples fato de estar em situação de falência, pressupõe que a instituição financeira não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais.

As contrarrazões vieram ao id. 44995466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001344-75.2014.8.11.0088

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o banco agravante interpõe recurso de apelação cível, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Aripuanã, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, ajuizada por
Antônio Ferreira dos Santos
, para declarar inexigível o contrato no 471215155, bem como condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, a partir da data do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, assim considerado o desconto indevido. Por conseguinte, condenou o banco requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Para tanto, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que, de início, foram deferidos, por esta relatora.

Todavia, conforme deliberado na sessão ordinária, do dia 22/04/2020, o fato de o recorrente se apresentar em situação falencial, por si só, não o qualifica como detentor dos atributos necessários para a obtenção da benesse, razão pela qual o processo foi retirado de pauta, sendo, ele, e seguida, intimado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse, documentalmente, sua autoafirmada condição de hipossuficiência econômica

(id.
40297976); o que inocorreu.

Como consequência, foi-lhe assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o recolhimento do reparo, providência essa que não foi adotada, ensejando o não conhecimento do recurso, tendo em vista a deserção operada.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal já assentou o entendimento de que o decreto de falência, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade processual, mister se fazendo a análise da existência dos pressupostos necessários para a obtenção da benesse:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL NA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – MASSA FALIDA QUE NÃO COMPROVA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais (Súmula 481/STJ). O fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. (AgInt no AREsp n. 1.140.206/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018)
(N.U 0041329-82.2018.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 481 DO STJ – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BALANÇO PATRIMONIAL INDICANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita pode, excepcionalmente, ser estendida às pessoas jurídicas, desde que demonstrado, mediante prova documental idônea, a precariedade econômica alegada.
O decreto de falência do banco recorrente, por si só, não autoriza a concessão da assistência judiciária
. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
(N.U 0014697-61.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita . Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).
(N.U 1006368-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO –INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESERÇÃO - SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA- BALANÇO PATRIMONIAL QUE NÃO CORROBORA DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO - EMBARGOS REJEITADOS. A decretação da liquidação extrajudicial ou falência, por si só, não implica no reconhecimento de incapacidade financeira, para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Mister a comprovação por meio de provas cabais da impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem que isso implique a inviabilidade da sua empresa. Balanços patrimoniais que, per se, não permitem aferir o desiquilíbrio financeiro da seguradora. É certo que o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas. Embargos rejeitados.
(N.U 0088787-95.2018.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. SÚMULA 481/STJ. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU INTUITO PROTELATÓRIO PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. 3. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 1.1. Além disso, "o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência
depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
, o que não ficou afigurado na espécie" (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017). (...) 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1476700/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. "
Não socorre as empresas falidas a presunção de miserabilidade, devendo ser demonstrada a necessidade para concessão do benefício da justiça gratuita
." (AgRg nos EDcl no Ag 1121694/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 18/11/2010). 2. Na hipótese, a recorrente não comprovou a alegada impossibilidade financeira para arcar com custas e despesas processuais e tampouco há elementos objetivos que indiquem o estado de hipossuficiência. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 66.341/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 22/08/2012)

Desse modo, não tendo o agravante logrado êxito em demonstrar estar em condição de
impossibilidade
financeira para arcar com custas e despesas processuais, o indeferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.

Assim, uma vez assinalado o prazo para o recolhimento do preparo, sem a providencia tenha sido adotada, mister se faz o reconhecimento da deserção.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020